Tribunal: TJSP
Processo: 1013702-92.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Entendimento jurisprudencial do STJ – Necessidade de anular-se todo o processo – Reinício do procedimento de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Entendimento jurisprudencial do STJ – Necessidade de anular-se todo o processo – Reinício do procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença – Cabimento.

Recurso prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000386866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013702-
92.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ANGELA
MARIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso,com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013702-92.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 2/4
APELANTE: ANGELA MARIA ALVES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 101.383
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do
CPC/73
Procedimento não observado
Adequação do
procedimento que se revela imprescindível para garantia do
devido processo legal Entendimento jurisprudencial do STJ
Necessidade de anular-se todo o processo
Reinício do
procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença
Cabimento.
Recurso prejudicado, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 101/103) interposta contra a sentença de
fls. 91/98 que, entendendo ser necessária a prévia liquidação da sentença genérica para
individualização do benefício e configuração do objeto, e julgou extinta a execução, nos
termos dos art. 586, 618, inc. I, 267, incisos VI, e 295, inc. III, todos do Código de
Processo Civil de 1973. Por força da sucumbência, os exequentes foram condenados ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Insurgem-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser desnecessária a previa liquidação da
sentença, por quanto o cumprimento pode se dar na forma do art. 475-B, do Código de
Processo Civil de 1973.
Recurso desacompanhado de preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 37).
Contrarrazões estão a fls. 108/114.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se ser nulo o procedimento adotado nestes autos para
atender-se ao quanto foi posto na inicial da ação.
O pedido deduzido pelo recorrente na exordial reclama, evidentemente,
prévia liquidação da sentença que, no caso, é o título para fundar a posterior fase de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013702-92.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 3/4
próprio cumprimento.
Ocorrendo desta forma, jamais deveria ter sido iniciado o procedimento com
base no art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, conforme determinado na decisão
de fls. 37.
Este equívoco, aliás, parece ter sido identificado pelo próprio MM. Juiz a
quo, este o qual acabou por determinar, na decisão atacada, ser imprescindível prévia
liquidação da sentença proferida na ação civil pública referida nas razões recursais,
identificação esta incompatível com aquilo que havia anteriormente apontado como correto
para o desenvolvimento do processo.
De qualquer modo, o certo é que deve haver mesmo antecedente liquidação
da sentença proferida na ação civil pública para após adentra-se na fase de cumprimento
daquele título judicial.
Pois bem.
A liquidação, para que venha a se tornar possível adentrar-se na fase de
cumprimento da sentença e a aplicação do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973,
deve observar o disposto no art. 475-E, daquele mesmo Codex, hoje a regra do inc. II, do
art. 509, do Código de Processo Civil, pois é certo que para justificar-se o pleito trazido na
inicial, o apelante terá de demonstrar várias situações a ele peculiares que não foram
debatidas na fase de conhecimento da ação civil pública da qual sequer participou.
Exatamente por isso em casos como o ora em julgamento, o Superior
Tribunal de Justiça tem decidido pela imprescindibilidade da fase de liquidação na forma
aqui posta, como se pode conferir do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013702-92.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto 4/4
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos
pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Portanto, de ofício, ANULO todo o processo, inclusive, a sentença de fls.
100/107, para com isto permitir seja reiniciado o procedimento de liquidação e posterior
cumprimento de sentença seguindo-se o quanto acima determinado, com estrita
observância dos dispositivos legais também antes indicados.
Nestes termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, com determinação.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas nas contrarrazões deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo
juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator